Tribunal: TJDFT
Processo: 0724226-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724226-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GENILSON PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 10 de outubro de 2022 11:08:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador